Tribunal: TJES
Processo: 5000565-53.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-53.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO SCHWAMBACH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000565-53.2023.8.08.0007

Origem:
Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara
Recorrente:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido:
CESAR AUGUSTO SCHWAMBACH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL (LETRAS). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] O Autor, servidor público efetivo no cargo de auxiliar de serviços administrativos desde 07/02/2008, alega que benefícios aos quais tem direito, como a progressão salarial (letras), gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio) e gratificação por assiduidade, foram implementados de forma extemporânea e com base em salário defasado, resultando em valores retroativos não quitados. Requer, em sede de tutela antecipada, a imediata implementação de seu salário-base no Nível II, Letra D, conforme o plano de carreira, no valor de R$ 1.597,22 (ID 23440602, pág. 14), e, ao final, a condenação do Município ao pagamento de R$ 45.825,92 a título de valores retroativos das diferenças salariais e seus reflexos.[...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Municipal impede a progressão funcional horizontal do servidor que cumpriu o requisito do interstício temporal; e (ii) verificar se são devidos os valores retroativos referentes às gratificações de assiduidade e adicional por tempo de serviço calculados sobre o vencimento base devidamente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que resta comprovado que o autor ingressou no serviço público em 07/02/2008. A ficha financeira demonstra que o autor permanece enquadrado em padrões inferiores ao tempo de serviço efetivamente prestado.

5.
Sabe-se que a omissão da Administração em criar a estrutura para a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor público. Nessas hipóteses, deve ser considerado exclusivamente o critério temporal para fins de enquadramento e progressão. Assim, uma vez preenchido o requisito temporal, a progressão torna-se direito subjetivo do autor, não podendo ser postergada indefinidamente pela inércia do ente federativo na realização de atos administrativos de sua exclusiva responsabilidade.

6.
Quanto à gratificação de assiduidade, a Lei Municipal nº 1.444/91 estabelece que é um direito que se incorpora aos vencimentos. Sendo o vencimento base reajustado pela progressão devida, o adicional calculado em percentual sobre este deve ser proporcionalmente recalculado e pago retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)